Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714679-71.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: BRASILINA PEREIRA DA SILVA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada Multimarcas articula preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ofensa à dialeticidade. Para tanto, alega que “a sentença esgotou todas as alegações da autora antes de decidir pela improcedência do pedido de anulação, e nenhum dos fundamentos adotados restou infirmado nas razões do apelo, pelo contrário, apenas são repisados os mesmos argumentos trazidos na petição inicial, insistindo em deduzir alegações contraditórias entre si e contrárias à lei, às provas dos autos e às suas próprias ações”. Por isso, pede o não conhecimento da apelação. De igual modo, a apelada Topázio Imperial Promoção de Vendas e Publicidade Ltda pede o não conhecimento da apelação, em razão da “ausência de impugnação específica e fundamentada sobre as razões que levaram o MM Juiz a considerar os pedidos da autora, ora apelante, improcedentes”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator